Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720480-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALTER RODRIGUES DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o apelante, Valter Rodrigues de Araújo, pela derradeira vez, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista informações da parte adversa no sentido de que firmaram acordo extrajudicial. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator